Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:
Constitucional, administrativo e processual civil. Ação cominatória. Objeto. Concessão do benefício da gratuidade no uso do transporte público coletivo do distrito federal (passe-livre). Benefício negado pela administração. Regulação legal. Leis distritais n. 566/1993 e 4.317/09. Condições para fruição da salvaguarda. Critério econômico e condição física. Postulante. Ausência de enquadramento nas exigências legais. Enfermidades (dores crônicas, discopatia e radiculopatia). Debilidade ou incapacidade. Inexistência. Restrições de movimentação. Grau leve a moderado. Enquadramento como como deficiência. Inviabilidade. Perícia. Indicativo de debilidade ou incapacidade. Insubsistência. Acolhimento inviável. Benefício. Concessão. Inviabilidade. Interpretação consoante a destinação da regra. Pressupostos não preenchidos. Improcedência do pedido mantida. Apelo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação aviada em face de sentença que, resolvendo ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência manejada por cidadã em face do Distrito Federal visando a cominação de obrigação ao poder público de fornecer-lhe passe-livre volvido a assegurar a fruição gratuidade do transporte público de passageiros, deduzida sob a ótica de que padece de situação apta a ensejar a concessão do benefício, julgara procedente o pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição se a cidadã que ocupa a posição ativada lide se enquadra nas disposições normativas que regulam a concessão do benefício da gratuidade no transporte público coletivo do Distrito Federal, ou seja, se padece de condição física enquadrável como portadora de deficiência física, legitimando que seja contemplada com a salvaguarda.
III. Razões de decidir
3. A concessão do benefício da gratuidade na fruição do transporte coletivo do Distrito Federal é objeto de regulação pelas Leis Distritais no 566/93 e 4.317/09, estabelecendo, como condição para obtenção do auxílio, porquanto endereçado originariamente às pessoas de baixa renda (renda de até 3 salários mínimos), ao enquadramento no critério econômico estabelecido e, outrossim, em sendo demandado com base na invocação de debilidade física, que o postulante padeça de situação apta a ensejar sua qualificação como deficiente físico ou enquadrável nas situações que implicam deficiência ou ao menos debilidade física, em grau acentuado (Lei no 566/93, art. 1o).
4. Conquanto atestado pela prova pericial produzida no curso processual que a autora, postulante do benefício da gratuidade no transporte público de passageiros, padece de enfermidades que lhe ensejam dores crônicas, não reportando, contudo, que padece de incapacidade, deficiência ou debilidade física, mas de restrições de movimento, não se enquadra no exigido pelo legislador local como indispensável para a fruição do benefício, devendo, portanto, ser prestigiada a decisão administrativa que havia negado a salvaguarda, não obstante incontroverso que satisfaça a condição socioeconômica estabelecida para obtenção do benefício.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e provida. Unânime.